Tribunal: TJES
Processo: 0018326-59.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018326-59.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AFONSO PERES GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018326-59.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AFONSO PERES GONÇALVES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Execução Fiscal Municipal de Vitória que, julgou extinto os embargos à execução opostos por
Afonso Peres Gonçalves
, face a ausência superveniente do interesse de agir.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, haja vista que o juízo a quo não se manifestou acerca do acordo realizado nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em desfavor do ora Apelado. Não pode ser condenado em honorários advocatícios, na medida que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, de modo que quem deu causa à instauração do processo foi a parte Executada.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018326-59.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AFONSO PERES GONÇALVES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Execução Fiscal Municipal de Vitória que, julgou extinto os embargos à execução opostos por
Afonso Peres Gonçalves
, face a ausência superveniente do interesse de agir.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, haja vista que o juízo a quo não se manifestou acerca do acordo realizado nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em desfavor do ora Apelado. Não pode ser condenado em honorários advocatícios, na medida que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, de modo que quem deu causa à instauração do processo foi a parte Executada.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

Já adianto que é caso de desprovimento do Apelo.

De início, para melhor compreensão, convém esclarecer que o Município Apelante ajuizou Execução fiscal registrada sob o nº 0010140-86.2004.808.0024, a qual os presentes embargos são vinculados. E, naqueles autos, após uma tentativa frustrada de citação do executado, foi postulada pelo Exequente, ora apelante, a citação por edital, o que restou deferido pelo Juízo, de modo que, com a publicação do edital de citação foi inicialmente providenciada a nomeação de curador especial para o Executado, e após, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a promoção da defesa do executado.

Assim, os presentes Embargos à Execução Fiscal foram opostos em 28/05/2008 pela Defensoria Pública do Estado que, atuando no interesse do Executado, apresentou, como uma das teses de defesa, a nulidade da citação por Edital realizada nos autos da execução fiscal.

Nesse ínterim, enquanto pendente de julgamento os presentes Embargos à Execução, mais precisamente em 08/10/2013, o apelante peticionou nos autos da execução fiscal informando a realização de parcelamento do débito realizado com Sr. Ruberval Meloti Melo, suposto sucessor do executado, e posteriormente a isso, em 10/01/2014 foi proferida decisão nos autos da execução fiscal declarando a nulidade do despacho que determinou a citação por edital, em reconhecimento ao não preenchimento dos requisitos legais para a promoção dessa modalidade de citação. Na ocasião, foi ainda determinada a suspensão do feito em razão do parcelamento do débito executado e indeferido o pleito quanto aos honorários sucumbenciais. Vejamos trecho da decisão:

“(...) Diante desse quadro, impõe-se seja revogada a deliberação judicial onde fora ordenada a citação ficta porquanto precipitada, data máxima vênia, importando em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, decreto a nulidade da citação editalícia de ordem 38. Outrossim, verifico que o documento de ordem 62/63 se refere a petição do fisco em que informa que o débito tributário fora objeto de parcelamento, o qual pede para ser homologado. Além disso, pleiteia pelo prosseguimento dos atos executórios em relação aos honorários advocatícios que afirma lhe ser devido. Tendo em vista o termo de parcelamento de ordens 64/68, mas considerando que "não extingue a execução o parcelamento do débito antes do adimplemento da última parcela" (STJ - REsp 59.256-9/ RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.5.4.95, DJ 15.5.95) p. 13.374), determino, (com fulcro no art. 791, II, do CPC, a suspensão da presente execução, pelo prazo de parcelamento ajustado. (...) Nesse contexto, não se operando a extinção da execução – quando então será cabível a condenação e a percepção da verba honorária -, não há que se cogitar do prosseguimento da mesma, suspensa pelo parcelamento, com o fito de se haver verba que ainda não teve a sua exigibilidade aperfeiçoada. (...) Mantenham-se os autos em escaninho próprio até a quitação de todas as parcelas do acordo firmado.(...)”.

Pois bem. Após breve síntese, vê-se que agiu acertadamente o i. Magistrado
a quo
ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese.

Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação, de modo que inexiste omissão acerca de tal tese.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto com base na fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018326-59.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AFONSO PERES GONÇALVES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Agiu acertadamente o i. Magistrado a quo ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese.

2.

Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

3.

Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.